Tribunal: STF
Processo: HC 254522
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE LEI NOVA MAIS BENÉFICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em 4.4.2025, em benefício de Jaime Gomar de Castro, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 950.357/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com outros corréus, em 20.3.2022, pelo juízo da Terceira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, na Ação Penal Militar n. 0800072-45.2021.8.26.0030, à pena de vinte e dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo qualificado, constrangimento ilegal simples e majorado e extorsão qualificada (inc. II do § 2º do art. 242, art. 222, § 1º do art. 222 e § 1º do art. 243 do Código Penal Militar).



    3. A defesa interpôs apelação, desprovida, por maioria, pela Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo.



    4. Pendentes os julgamentos de recurso especial e de recurso extraordinário dos réus, a defesa do paciente requereu ao juízo das Execuções o reconhecimento da retroatividade da Lei n. 14.688/2023, com aplicação da continuidade delitiva à espécie.



     



    Em 17.7.2024, o juízo da Coordenadoria das Execuções Criminais da comarca de São Paulo indeferiu o pedido, com a seguinte fundamentação:



    “A análise da condenação foi devolvida por via recursal e, por tal razão, ainda pode ser modificada pela instância adequada. 



    Orienta o Supremo Tribunal Federal, na Súmula 611: ‘Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna’. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido” (fl. 180, e-doc. 2).



    5. A defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0900405-90.2024.9.26.0000 no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Em 5.9.2024, a Segunda Câmara negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL DO SENTENCIADO. APLICAÇÃO DE LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 80 DO CPM, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 14.688/23. CONDENAÇÃO AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 



    1. Recurso do sentenciado visando aplicação da continuidade delitiva, nos termos da nova redação do art. 80 do CPM, alegando tratar-se de lei penal mais benéfica. 



    2. Decisão condenatória ainda não transitada em julgado. Inviabilidade de que o juízo das execuções criminais produza a alteração pretendida, sob pena de invasão de competência. Súmula 611 do STF. 



    3. Recurso não provido” (fl. 161, e-doc. 5).



    6. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 950.357/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.10.2024, o Ministro Messod Azulay Neto indeferiu liminarmente o habeas corpus. A decisão foi ratificada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da continuidade delitiva e da lei penal mais benéfica, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    2. O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo não analisou o mérito da aplicação da lei penal mais benéfica e da continuidade delitiva, pois o pedido foi formulado perante o juízo das execuções penais antes do trânsito em julgado. 



    3. O agravante foi condenado por roubo, constrangimento ilegal, extorsão e associação criminosa, conforme artigos do Código Penal Militar e do Código Penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a análise de matéria pelo STJ não apreciada pelo Tribunal de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão monocrática foi mantida, pois o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo não analisou o mérito da questão, configurando supressão de instância. 



    6. A aplicação da lei penal mais benéfica compete ao juízo das execuções quando já ocorreu o trânsito em julgado, conforme a Súmula n. 611 do STF. 



    7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que justificassem a alteração da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo não provido.



    Tese de julgamento: ‘1. A aplicação da lei penal mais benéfica e da continuidade delitiva compete ao juízo das execuções após o trânsito em julgado da sentença condenatória. 2. A análise de mérito por instância superior sem apreciação pelo tribunal de origem configura supressão de instância’” (fls. 65-66, e-doc. 6).



    7. Esse acórdão é objeto da presente impetração. A defesa alega que, “em atenção ao princípio constitucional da individualização das penas (art. 5º, XLVI, da CF), de rigor a aplicação da novel redação do art. 80, do CPM, com as alterações advindas Lei nº 14.688/2023, para que seja reconhecida a continuidade delitiva em favor do paciente, vez que se trata de lei penal militar mais benéfica, nos termos do art. 2º, § 1º, do CPM” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o presente pleito, portanto, busca o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 2 (dois) delitos de constrangimento ilegal, assim como entre os delitos de roubo e extorsão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “embora não sido atingido o trânsito em julgado da ação penal, a matéria não foi debatida em sede de apelação, inviabilizando a apreciação nas Cortes Superiores e pelo Colendo Tribunal Estadual, sob pena de supressão de instância, sendo cabível, portanto, a apreciação em sede de Execução Penal, a teor do quanto estabelece o art. 66, I, da LEP” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente está em regular cumprimento das penas que lhe foram aplicadas, ou seja, já estamos diante da execução da pena aplicada, razão pela qual, não é justo que permaneça cumprindo sanção penal mais grave da qual lhe é cabível, isto é, sem a aplicação da lei penal mais benéfica em relação à continuidade delitiva” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no art. 660, § 2º, do CPP, a concessão do writ impetrado, liminarmente, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a coação ilegal que sofre Jaime Gomar de Castro, a fim de aplicar a lei nova mais benéfica, reconhecendo a incidência da continuidade delitiva entre os 2 (dois) delitos de constrangimento ilegal, assim como entre os 2 (dois) delitos contra o patrimônio (roubo e extorsão), nos termos do art. 80 do CPM (com as modificações introduzidas pela Lei nº 14.688/2023), por ser medida da mais fiel aplicação do Direito e da impostergável Justiça.



    Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, ratifiquem a liminar, concedendo a ordem de habeas corpus impetrada, tudo por ser medida imperativa de Justiça” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A questão referente à retroatividade da Lei n. 14.688/2023, com aplicação da continuidade delitiva à espécie, não foi debatida pelas instâncias antecedentes nos atos impugnados nesta impetração.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    10. O julgado objeto da presente impetração harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “O juízo competente para aplicar a lei mais benigna, uma vez transitada em julgado a sentença, é o das execuções penais, consoante determina a Súmula nº 611 desta Corte, in verbis: ‘Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções penais a aplicação de lei mais benigna’” (HC n. 153.143-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    Na espécie, ainda não transitada em julgado a condenação, não há constrangimento ilegal na decisão do Juízo das Execuções, ao afastar sua competência para a apreciação da matéria. 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora